Tribunal: TJBA
Processo: 0575150-19.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0575150-19.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOAO PEDRO VIEIRA LIMA PAOLILO CALAZANS

Advogado(s)
:
FLAVIA ISABEL SOUSA BASTOS DE LEMOS, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

APELADO: MD BA GB EMPREENDIMENTOS SPE LTDA e outros

Advogado(s)
:
EMILIA MOREIRA BELO, BRUNO DE ALMEIDA MAIA, IZAYHARA KATHERINE DANTAS NUNES, JARVIS CLAY COSTA RODRIGUES

ACORDÃO

APELAÇÃO. PROCESSO E DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. CANCELAMENTO DE HIPOTECA. DESCUMPRIMENTO DE PRAZO ESTABELECIDO. MULTA AVENÇADA. DEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. A avença judicial homologada que impõe obrigação de fazer com prazo certo atrai cláusula penal proporcional ao período de mora, inclusive quando o inadimplemento decorrer da perda de eficácia da prenotação por inércia da parte devedora.

2. A obrigação assumida pela empresa de empreendimentos imobiliários decorre de acordo homologado judicialmente, por meio do qual comprometeu-se a providenciar o cancelamento do gravame hipotecário no prazo de 30 dias, sob pena de incidência de multa diária de R$ 1.000,00.

3. A prenotação do título de cancelamento de hipoteca, em 16/05/2018, que se tornou válida e eficaz, com a consequente averbação do título, nos termos do art. 1.246 do Código Civil, servindo-se de parâmetro ao cumprimento da obrigação pactuada, demonstrou o descumprimento do prazo acordado (04/05/2018) por 12 dias, justificando-se a incidência proporcional da multa avençada.

4. Conforme o tema 410 do STJ, é cabível a fixação de honorários advocatícios mesmo no acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, com base no proveito econômico obtido pela parte executada.

Apelação a que se dá provimento em parte.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 575150-19.2017.8.05.0001, da comarca de Salvador – BA, em que figura como apelante
JOAO PEDRO VIEIRA LIMA PAOLILO CALAZANS
e como apelados
MD BA GB EMPREENDIMENTOS SPE LTDA
e
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO, EM PARTE, À APELAÇÃO DA PARTE AUTORA
, nos termos da certidão de julgamento.

Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).